Tribunal: TJDFT
Processo: 0711369-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da sua natureza petitória, a ação de imissão na posse possui como requisitos a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta de terceiro sobre essa.

2. O título do domínio sobre o imóvel é adquirido com a averbação dele no cartório de registro de imóveis competente, consoante previsão expressa no art. 1.227 do CC/02 c/c o art. 1.245 do CC/02.

3. Não demonstrados de forma suficiente os requisitos necessários para a imissão na posse do bem, o pedido deve ser julgado improcedente.

4. Apelação conhecida e não provida.